Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso inominado da parte requerida, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.
2. A embargante alegou que o acórdão recorrido padece dos vícios de contradição, omissão e obscuridade, pois deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC. Argumentou que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, no patamar inferior a R$ 318,69, em razão do baixo valor atribuído a causa (R$ 3.186,96). Pugna pela majoração do valor dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo possível a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). A Lei 9.099/95 é completa e suficiente a respeito do tema, não havendo aplicação subsidiária do CPC. No entanto, in casu, o valor fixado a título de honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, se mostra irrisório para remuneração dos serviços prestados. Majorada a verba sucumbencial para o percentual de 20% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do vício no acórdão recorrido.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.